Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701912-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIETA LUBISCO PIRES GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: SABINO LUBISCO VIANA DE SANT ANA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023 15:26:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator